Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015969-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO - CPF: 536.566.011-00 (AGRAVADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - PEDIDO LIMINAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRESENTAÇÃO DE FILMAGEM/GRAVAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – IMPOSSIÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Revelando-se favorável ao requerente a aparência do bom direito e o perigo da demora, não bastantes à antecipação da tutela, mas ensejadores do deferimento da medida acautelatória, impõe-se o deferimento da medida. Deram provimento ao recurso.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; assim, como sua limitação nos termos da r. decisão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICREDI OURO VERDE MT, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR n°. 1001479-92.2020.8.11.0045 movida por LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida apresente em juízo as filmagens do sistema interno da agência, especificadamente da “boca do caixa”, nas datas de 07.12.2016; 07.02.2017; 27.03.2017 e 30.03.2017, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta o agravante que, ‘a tutela provisória concedida foi erroneamente deferida, sendo que no caso em tela é necessário que se proceda à dilação probatória dos fatos arguidos pela parte agravada, pois é necessária prova que confira à alegação de verossimilhança, o que somente será possível por meio de outros documentos, tais como os comprovantes acerca dos saques realizados, os quais foram devidamente vinculados aos autos por meio da defesa apresentada. Isso porque, em razão do decurso de prazo (2016/2020) as filmagens não mais existem, não havendo nenhum ilícito acometido pelo agravante no descarte de tais gravações ante a inexistência de uma lei que exija que sejam mantidas eternamente, assim, a cassação da liminar deferida é medida acertada aos autos, com total cassação da multa ali imposta.’.

Assevera que, não deve o agravante ser penalizado pela desídia da agravada em somente reclamar os supostos saques indevidos após tanto tempo da realização dos mesmos, ressaltando-se quanto a existência outros documentos que corroboram que os saques existiram, batem com as informações da conta da autora, e ainda contém sua assinatura.’.

Afirma restar evidente que o cumprimento da obrigação determinada resta impossível, considerando que não existem mais as referidas gravações, não havendo que se falar em incidência diária de multa, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada permaneça suspensa até decisão final.

Argumenta que ‘há o comprovante de saque devidamente assinado pela autora no valor de R$ 1.350, e não de R$ 350,00, deixando evidente as contradições apresentadas e jogando por terra a alegação de desconhecimento dos referidos saques. Denota-se abaixo, que todos os valores que constam como Saque no Extrato da conta da autora/agravada, os quais alega desconhecer, o requerido comprova por prova totalmente eficiente que quem assinou foi a autora, sendo facilmente constatado pelas assinaturas constantes nos referidos comprovantes.’.

Por fim, alega que a multa aplicada está em manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fugindo aos limites teleológicos do instituto da astreinte, fato que impõe a reforma da decisão para cassar a multa ou, ao menos limitar a sua incidência, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, levando-se em consideração todos os esclarecimentos ora apresentados.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019 do NCPC, sob pena causar lesão grave e de difícil reparação; seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão recorrida e cassar a liminar deferida, visto que diante do decurso de prazo entre o fato ocorrido (2016/2017) e a propositura da ação (2020), a agência não possui mais as referidas gravações, inexistindo qualquer ilícito, em conformidade com o projeto de Lei de n.o 8274/17; Por fim, que seja cassada a multa arbitrada, por ser descabida, ou ao menos, que seja determinada a redução do seu valor para uma quantum que não penalize o agravante, visto que não houve qualquer ilícito ao não cumprir a liminar determinada, mas sim agiu conforme as regras e procedimentos existentes entre as agências bancárias, que permite a reutilização das gravações e ainda a exclusão das antigas, se decorrido período de prazos sem qualquer insurgência dos clientes.

A liminar foi indeferida. (id. 100798982)

Contrarrazões. (id. 103869977)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICREDI OURO VERDE MT, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR n°. 1001479-92.2020.8.11.0045 movida por LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida apresente em juízo as filmagens do sistema interno da agência, especificadamente da “boca do caixa”, nas datas de 07.12.2016; 07.02.2017; 27.03.2017 e 30.03.2017, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

In casu, para o deferimento da medida acautelatória requerida, mister que a parte autora ora agravada demonstrasse o preenchimentos dos requisitos legais.

No que se refere ao
fumus boni iuris
, os documentos trazidos juntamente com a petição inicial dão indícios de plausibilidade à versão da agravada.

Assim, demonstrado está o interesse da auotra/agravada pelo direito pretendido, com a apresentação de elementos capazes de lastrear um conhecimento sumário e superficial, mas hábeis à convicção deste julgador para deferir liminarmente tal medida.

Ademais, é de conhecimento público que as filmagens realizadas nesses estabelecimentos são de fato eliminadas de períodos em períodos. Sem o deferimento desta medida como fez o juízo de piso, a mesma poderá se tornar inócua, restando impossibilitada a agravada de provar suas alegações por ausência de outros meios hábeis e contundentes de fazê-lo.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravante com o deferimento da medida acautelatória, incapaz de gerar qualquer dano aos envolvidos.

Assim, o
periculum in mora
, corresponde à probabilidade de não ter a parte condições em outro momento processual de obter sucesso com a medida pretendida, porque a coisa, objeto do pedido de apresentação pode perecer ou ser eliminada, desaparecendo as circunstâncias de fato que justificam o deferimento liminar.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada dia de descumprimento até o limite de R$ 5.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021